Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709321-51.2020.8.07.0000 Paciente: NEY WAMISTONS PAES OLIVEIRA CAUHY DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Edson Carlos Martiniano de Sousa, OAB/DF 62.192, em favor de NEY WAMISTON PAES OLIVEIRA CAUHY, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão temporária do paciente. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso no dia 02 de abril de 2020, devido à prisão temporária decretada pelo Juízo apontado coator, pela suposta prática do crime ocorrido no dia 13 de janeiro de 2020, com imputação legal prevista no art. 157, § 2o, Inc. II do Código Penal. Alega que foi expedido mandado de prisão pelo prazo de 30(trinta) dias em desfavor de o Paciente, porém o tempo máximo de prisão no presente caso, deveria ser de 5(cinco) dias, prorrogáveis por mais 5(cinco), levando em consideração que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei 13.964/2019, que incluiu a prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo no rol de crimes hediondos. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, o pedido de liminar concernente à análise de prazo de prisão temporária, se confunde com o mérito do writ e, por isso, é conveniente que o caso seja analisado mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora e manifestação da Procuradoria de Justiça; e, ainda se levando em consideração que as prisões cautelares sempre foram consideradas de naturezas processuais, cujas leis, a princípio têm aplicação e eficácia imediatas. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator